Tribunal: TJES
Processo: 5001087-30.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001087-30.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.

APELADO: IGOR INGLE KERCKHOFF

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CONCEBRA – CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais formulado por IGOR INGLE KERCKHOFF. O autor sofreu acidente automobilístico em virtude de colisão com animal em pista de rolamento sob administração da concessionária recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da concessionária de rodovia por acidente causado por animal na pista possui natureza objetiva ou subjetiva e se constitui fortuito externo; e (ii) estabelecer se as notas fiscais e fotografias apresentadas pelo autor comprovam satisfatoriamente a extensão dos danos materiais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre concessionária de rodovia e usuário, respondendo o fornecedor, independentemente de culpa, pelos defeitos na prestação do serviço, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dever de garantir a trafegabilidade e a segurança, mantendo a pista livre de obstáculos e animais, integra a atividade econômica da concessionária.

A presença de animal na pista de rolamento caracteriza falha na prestação do serviço e configura fortuito interno, pois o risco é inerente à exploração da rodovia.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.122, fixou a tese de que as concessionárias respondem objetivamente por danos oriundos de acidentes causados por animais domésticos nas pistas.

Eventual responsabilidade do proprietário do animal não afasta a obrigação primária da concessionária perante o usuário, ressalvado o direito de regresso.

Notas fiscais de serviços de lanternagem e peças, corroboradas por fotografias do sinistro e pela dinâmica do acidente, constituem prova idônea do dano material, especialmente quando a recorrente não produz contraprova técnica capaz de desconstituir os valores apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento.

A relação entre concessionária de rodovia e usuário é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A presença de animais na pista constitui fortuito interno, não excluindo o nexo de causalidade por fato de terceiro ou caso fortuito.

A responsabilidade do proprietário do animal não elide o dever de indenizar da prestadora de serviço público.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei 8.078/1990 (CDC), art. 14 e § 3º; Lei 13.105/2015 (CPC), art. 487, inciso I; CC/2002, arts. 927, parágrafo único e 936.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.908.738/SP (Tema 1.122), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024; TJES, Apelação Cível 0000487-15.2017.8.08.0021, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 16.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001087-30.2023.8.08.0056

APELANTE: CONCEBRA – CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.

APELADO: IGOR INGLE KERCKHOFF

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONCEBRA – CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, em AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ajuizada por
IGOR INGLE KERCKHOFF
, que, em razão da responsabilidade objetiva da concessionária, julgou procedente o pedido autoral, na forma do artigo 487, I, do CPC/15, de “
PAGAR ao requerente, IGOR INGLE KERCKHOFF, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$15.257,99 (quinze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), acrescida de juros a partir da citação (em 06/09/2023 – ID 31925628) e correção monetária a contar do desembolso
” e das custas processuais e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustentou tratar-se de responsabilidade subjetiva do Estado, uma vez que cabe à vítima comprovar o ato omissivo do serviço público e de seus agentes, na medida em que “
n
ão se trata, pois, de culpa do agente público, mas de culpa especial do Estado, caracterizada pela falta de serviço público
”.

Destacou que a responsabilidade dos prestadores de serviço público não é decorrente da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois
“
a relação jurídica entre concessionária e usuário não pode ser equiparada à existente entre duas pessoas privadas, que atuam na defesa de seus interesses específicos
”.

Ademais, afirma que as obrigações contratuais dos serviços de monitoramento e manutenção da rodovia foram devidamente cumpridos, e, portanto, que “é
evidente que o semovente não adentrou a rodovia por uma falha do serviço ou por qualquer outro motivo que impute responsabilidade a concessionária, mas sim, por um erro do dono do animal, que não tomou as devidas precauções para que ele não adentrasse na pista de rolamento
”.

Neste viés, alegou que “
O Apelado não logrou comprovar a ocorrência de qualquer ato ilícito imputável à Apelante
”, de modo que “os documentos apresentados, consistentes basicamente
em declaração unilateral e notas fiscais, não constituem prova idônea da extensão do prejuízo, nem demonstram que os dispêndios decorreram efetivamente do evento narrado na exordial
”,
razão pela qual pleiteou a reforma da sentença.

Subsidiariamente, pleiteia a revisão do valor arbitrado a título de indenização.

Pois bem.

Prefacialmente, mister consignar que o §6º, do artigo 37, da Constituição Federal, dispõe que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”.

Tanto a Constituição Federal de 1988, quanto o Código de Defesa do Consumidor, consideram suficiente a comprovação do dano, a conduta da concessionária de serviço público e o nexo de causalidade para a responsabilização pelos efeitos oriundos do acontecido.

O dever da concessionária consubstancia-se no fornecimento de um serviço seguro, o que inclui a manutenção da pista livre de obstáculos e animais que possam colocar em risco a vida e a integridade dos usuários, o qual foi ratificado pela apelante, ao declarar que “
assumiu a execução dos serviços de recuperação, manutenção, monitoração, conservação, operação, ampliação, melhorias e exploração, mediante pedágio, da maior concessão rodoviária do país, com extensão de 1.176,50 km.
”.

A presença de um animal na rodovia evidencia, portanto, uma falha na prestação do serviço de assegurar a trafegabilidade da rodovia pelos usuários com segurança, ao colocar em risco a integridade física e patrimonial do usuário, configurando-se a conduta omissiva do poder concedente.

A atividade desenvolvida pela concessionária possui riscos intrínsecos ao seu exercício, sendo de responsabilidade dela a obrigação de reparar danos causados a outrem que são advindos destes.

O acidente de carro motivado pela falha no desempenho de uma obrigação, neste caso, a de monitorar e fiscalizar a pista para livrá-la de animais, mesmo que por fato imprevisível, não caracteriza-se como fortuito externo ou força maior, pois o acontecimento está associado aos possíveis riscos reconhecidos pelo poder concedente ao gerarem a atividade deduzida, constituindo fortuito interno.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre a matéria em sede de recurso repetitivo (TEMA 1122), fixando a seguinte tese:

"
As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.
"

No voto condutor do referido julgado, o Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva destacou que "o princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente". (REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

Transcrevo, na oportunidade, a ementa do caso supramencionado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO (TEMA 1.122)
.
RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA
. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão.

2. A concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa
. 3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a
reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente
. 4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões. 5. Tese fixada: "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões". (REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

A exigência de que a concessionária fiscalize a rodovia para evitar a entrada de animais, sob pena de sua responsabilização, não infere que se torne garantidora universal, mas tão somente que atenda a sua obrigação contratual de fiscalização e inspeção, fato que confirma a previsibilidade do risco (fortuito interno), que deve ser por ela gerenciado.

Ademais, é cediço de que é de incumbência da recorrente demonstrar que o prejuízo eventualmente imputado ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, para fins de afastar sua responsabilidade, a teor do artigo 14, § 3º, do CDC. Observa-se, então, que a apelante não se desincumbiu de seu
onus probandi,
pois não resta comprovada a regularidade de seus serviços, uma vez que falhou com o seu dever primordial de garantir a integridade e a segurança do corredor rodoviário ao não impedir a presença de um animal de grande porte na pista e expor o usuário a um risco concreto e evitável, inerente à sua atividade econômica.

Tal entendimento é firmado por este e. Tribunal de Justiça, em situação semelhante a esta, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
.
ATROPELAMENTO DE ANIMAL EM PISTA SOB CONCESSÃO
. DANO MATERIAL. AVARIAS DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme já decidiu este TJES: “Há relação de consumo entre o usuário e a concessionária que administra rodovia pública mediante cobrança de pedágio, atraindo a responsabilidade objetiva por danos resultantes de acidentes automobilísticos provocados pelo ingresso de animais na pista, pois cabe a ela zelar pela segurança e tranquilidade do tráfego em toda a área concedida pelo Poder Público, o que se insere no próprio risco de sua atividade econômica.[...]” (TJES, Apelação, 024120112875, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 25/07/2019). 2. No caso vertente,
sobressai a falha na prestação do serviço pela apelada, porquanto o atropelamento de um animal na rodovia de sua concessão, denota omissão em garantir a segurança de quem trafega na rodovia de responsabilidade dela.

3. A concessionária ainda não logrou êxito em comprovar nenhuma das excludentes de responsabilidade
, quer seja porque não há nenhum registro ou prova técnica acerca da velocidade desenvolvida pelo preposto da apelante no momento do acidente,
quer seja porque eventual responsabilidade de terceiro (proprietário do animal) não elide a da concessionária da rodovia, ressalvada a possibilidade de demandá-lo em via regressiva . 4. Além disso, “A presença de animais na pista de rodovia sob o regime de concessão constitui fortuito interno, sendo fato previsível e evitável.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050160033077, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, DJe: 03/11/2021) . 5. Recurso provido. Sentença reformada. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000487-15.2017.8.08 .0021, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível; julgado em 16/09/2023).

Consequentemente, as teses de culpa de terceiro e de caso fortuito, excepcionalidades que eximiriam a responsabilidade da concessionária e desconfigurariam o nexo de causalidade pretendido, carecem de qualquer suporte probatório apto a afastar a condenação da apelante de indenização por danos materiais à vítima.

No que tange aos danos materiais, observa-se que estes correspondem aos custos necessários para o reparo integral do veículo do autor, danificado em decorrência da colisão com o animal.

Explico.

Em contrariedade da manifestação em sede recursal da recorrente, de que “
os documentos apresentados, consistentes basicamente
em declaração unilateral e notas fiscais, não constituem prova idônea da extensão do prejuízo, nem demonstram que os dispêndios decorreram efetivamente do evento narrado na exordial
”, dispôs o apelado de documentos de reparo e imagens do sinistro, sobre as quais a sentença, de forma acertada, fundamentou a condenação à indenização impugnada.

Em análise dos autos, observo que na nota fiscal emitida por DURVAL LANTERNAGEM (id nº. 17315546) consta indicação do veículo e do proprietário, além do valor líquido de R$8.000,00 (oito mil reais) cobrado pelos serviços de lanternagem e pintura do veículo em 05.2022. Já a nota fiscal emitida por PERCAL AUTO PECAS VIANA LTDA (id nº. 17315547) também em nome do autor exibe um valor total de R$7.257,99 (sete mil e duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos) por peças como capa de para-choque, farol e acabamento da coluna do veículo, em 05.2022.

Ambas guardam coerência com as fotografias do sinistro (id nº. 17315550 e 17315551) e a dinâmica do acidente, restando comprovada a adequada quantificação do prejuízo à luz do artigo 944 do CC sob os orçamentos apresentados, os quais totalizaram o valor de R$15.257,99 (quinze mil e duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), devendo ser mantida.

Nesse passo,
CONHEÇO
do recurso de apelação manejado por CONCEBRA – CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença recorrida, oportunidade em que, considerando o trabalho adicional realizado nesta instância e o disposto no §11 do artigo 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios outrora arbitrados para 11% (onze por cento).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.